Tribunal: TJMT
Processo: 1007980-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007980-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), GIZELLE AUXILIADORA RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 909.915.671-53 (EMBARGANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. omissão. inexistência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos por Gizelle Auxiliadora Rodrigues de Morais contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Unimed Cuiabá, revogando a tutela de urgência deferida na origem para restabelecimento de plano de saúde cancelado. A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar adequadamente a peculiaridade de seu caso, em que, mesmo com o plano cancelado, continuou a realizar os pagamentos e estava em tratamento médico, sendo pessoa com deficiência.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma expressa, a peculiaridade fática alegada pela embargante sobre o cancelamento do plano de saúde e as cobranças subsequentes, considerando ainda a proibição legal de cancelamento para pessoas com deficiência em tratamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo limitados à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e completa todos os pontos necessários à resolução da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.

5. A tese de impossibilidade de cancelamento do plano para pessoa com deficiência não foi levantada no primeiro grau, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GIZELLE AUXILIADORA RODRIGUES DE MORAIS contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007980-61.2024.8.11.0000, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto contra a embargante por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, revogando a tutela de urgência deferida na origem (cf. Id. no 223784154).

Em seu recurso, a autora/embargante alega que o julgado apresenta vício de omissão
“visto que a questão de fato onde foi explicitada a peculiaridade do presente caso não foi enfrentada”
qual seja, de que
“é pessoa com deficiência, está em pleno tratamento médico, adimpliu todas as parcelas do plano que não foi restabelecido, e que
(a embargada)
continuou enviando cobranças mensais para pagar, que foram adimplidas, mesmo com o plano cancelado”
, afirmando nesse sentido que
“o fato de o plano estar cancelado deveria impedir novas cobranças, mas não foi isso que ocorreu”
além disso
“a lei proíbe o cancelamento do plano de pessoa com deficiência que está em tratamento médico comprovado”
por essa razão, pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e
“com aplicação dos efeitos infringentes, desprover o agravo de instrumento”
(cf. Id. no 225414698).

A Cooperativa/embargada ofertou as contrarrazões de Id. no 230334673, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho
, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acordão
embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no julgado, com destaque para os seguintes excertos quanto a insurgência recursal:

“ (...) Direto ao ponto, este eg. Tribunal tem entendimento consolidado de que “é permitido às operadoras dos planos de saúde promover a rescisão unilateral do contrato, em razão do inadimplemento de mensalidade, desde que precedida de notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, como estabelece o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1012259-03.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 10/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019).

No caso, a própria decisão agravada admite que “a interrupção do plano de saúde da parte autora ocorre de forma regular (...) porque o cancelamento (...) ocorreu em decorrência do atraso no pagamento das parcelas com vencimento em 11/10/2023 e 11/11/2023, sendo a notificação realizada em 29/12/2023 (...) de forma regular, haja vista que ocorreu até o quinquagésimo dia de inadimplência”, e somente deferiu o pedido de tutela de urgência para ordenar a reativação do plano de saúde por verificar que a Cooperativa/ré/agravante continuou “a cobrar e receber mensalidades após o cancelamento”, o que, segundo o MM. Juiz, “demonstra um comportamento contraditório aos próprios atos, uma vez que não há contraprestação que justifique a emissão das mensalidades, já que o plano estaria cancelado”.

Sucede, porém, “data venia”, que os pagamentos realizados pela autora/agravada e recebidos pela Cooperativa/ré/agravante se referem às mensalidades vencidas naqueles 60 dias compreendidos entre a data da notificação do beneficiário sobre a situação de inadimplência e a efetiva rescisão unilateral do contrato, não se verificando, “primo ictu oculi”, o comportamento contraditório mencionado pela r. decisão agravada.

Assim, à míngua da probabilidade do direito alegado pela autora/agravada em Primeiro Grau, admito que o pedido de tutela de urgência não poderia ter sido deferido”

Com relação a queixa de não ter sido enfrentada a tese de
“impossibilidade de cancelamento do plano de pessoa com deficiência que está em tratamento médico”
, apresentada pela embargante/agravada nas contrarrazões do agravo, ressalto que, tal tese sequer foi ventilada pela autora/embargante em sua petição inicial, desta forma, se tratando de matéria que não foi decidida em primeiro grau, inviável a apreciação pelo Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

No presente caso, como dito acima, o v. acórdão embargado expôs fundamentalmente os motivos que ensejaram o desfecho decisório dado à lide, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória, com
os motivos fáticos e jurídicos que palmilharam e conduziram ao desfecho dado ao caso concreto,
não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024